Tribunal: STF
Processo: HC 207130
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado e lesão corporal. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Minstro Felix Fischer, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. PRONÚNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO, EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E PEDIDO DE DESAFORAMENTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. DELONGA INJUSTIFICADA NÃO CONFIGURADA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - No caso, a segregação cautelar, mantida na pronúncia, está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que, motivado por vingança pela morte de seu amigo, premeditou a ação delitiva e, ainda que presentes transeuntes e moradores na rua, o agente e corréu saíram de um veículo já disparando em direção à vítima, dando sequência aos atos dentro da residência onde ela estava, vitimando outras pessoas que se feriram por erro na execução. Segundo dados coletados na investigação, ‘há uma sequência de delitos graves neste pequeno município, e considerando que tais crimes tem a vingança como motivação, revela-se necessário inibir que os envolvidos se sintam estimulados a continuar a praticar tais delitos’, dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese. 
    III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 
    IV - O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. 
    V - No caso, embora pronunciado o recorrente em 9/12/2019, fato que ensejaria a aplicação da Súmula 21/STJ, não se evidencia atraso injustificável na submissão do agente à julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a complexidade do feito pela necessidade de expedição de diversas cartas precatórias, estando, ainda, pendente a apreciação de pedido de desaforamento, não estando configurada a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, cuja prisão preventiva foi decretada em 23.05.2018, foi denunciado e pronunciado pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, e no art. 129, § 1º, do Código Penal.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 143.766, Ministro Felix Fishcer, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido que a gravidade em concreto e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    8. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que;
     “[...] a segregação cautelar do recorrente, mantida na pronúncia, está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que, motivado pela vingança da morte de seu amigo, premeditou a ação delitiva, ainda que presentes transeuntes e moradores na rua, ocasião em que o agente e corréu saíram de um veículo já disparando em direção à vítima, dando sequência aos atos dentro da residência onde ela estava, vitimando outras pessoas que se feriram por erro na execução. Segundo dados coletados na investigação, ‘há uma sequência de delitos graves neste pequeno município, e considerando que tais crimes tem a vingança como motivação, revela-se necessário inibir que os envolvidos se sintam estimulados a continuar a praticar tais delitos’ (fl. 171), dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese”.
    9. Por fim, destaco que o STF decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, assim como afirmou o STJ, “não se evidencia atraso injustificável na submissão do agente à julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a complexidade do feito pela necessidade de expedição de diversas cartas precatórias, estando, ainda, pendente a apreciação de pedido de desaforamento, não estando configurada a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via”.
    10.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator